Tribunal: TJDFT
Processo: 0706469-04.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. DISCUSSÃO DA POSSE. CESSÃO DE DIREITOS. INSTRUMENTO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação de imissão na posse ostenta natureza petitória, não se confundindo com as ações possessórias, voltadas à discussão da posse.
2. Instrumento particular de cessão dos direitos que recaem sobre bem imóvel não se presta à instrução de ação de imissão na posse, eis que o manejo do aludido instrumento processual é exclusivo daquele que tenha sido privado da posse do bem do qual é proprietário e não apenas cessionário de direitos.
3. Recursos dos autores e do segundo réu prejudicados. Recurso da primeira requerida provido.